Tribunal: TJDFT
Processo: 0744444-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744444-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DELTA CONSTRUÇÕES S.A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença exarada em ação civil pública. Prestação de serviços na área de coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares no âmbito do distrito federal. Declaração de nulidade dos contratos e ressarcimento ao erário dos recursos públicos repassados à empresa. Exceção de pré-executividade. Legitimidade do ministério público. Créditos da fazenda pública: não submissão a plano de recuperação judicial. Excesso de execução não demonstrado. Limitação da dívida ao lucro auferido pela empresa: inovação. Direito de defesa: litigância de má-fé não configurada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, e artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, ambos do CPC, afirmando que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não possui legitimidade para propor o cumprimento de sentença em nome do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF, ente autônomo e titular do crédito, sem que tenha sido comprovada sua omissão. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 18, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017